Tribunal: TJES
Processo: 5017457-15.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017457-15.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REINALDO HEITOR BATISTA DE QUEIROGA
RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE PRODUTOS. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/06). EFICÁCIA E VALIDADE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ ANTE O REGIME DO CPC/2015 E DA SISTEMÁTICA DIGITAL. REDUÇÃO DO QUANTUM PARA ATENDER À PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017457-15.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
MAGAZINE LUIZA S/A

RECORRIDO:
REINALDO HEITOR BATISTA DE QUEIROGA

RELATOR:
GABINETE DA 5ª TURMA RECURSAL DO TJES

CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE PRODUTOS. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/06). EFICÁCIA E VALIDADE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ ANTE O REGIME DO CPC/2015 E DA SISTEMÁTICA DIGITAL. REDUÇÃO DO QUANTUM PARA ATENDER À PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA.
A citação e intimação da empresa ré ocorreu por meio do Portal Eletrônico em 16/05/2025

. No âmbito do processo judicial eletrônico, a intimação realizada via portal oficial às empresas cadastradas possui natureza de intimação pessoal para todos os fins, inclusive para a fluência de astreintes, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006. Considera-se superada a aplicação literal da Súmula 410 do STJ ante a nova sistemática processual civil.

CONSTITUCIONALIDADE E DEVIDO PROCESSO.
A validade da intimação via portal eletrônico observa os princípios da celeridade e da razoável duração do processo (Art. 5º, LXXVIII, CF), inexistindo cerceamento de defesa quando a parte, devidamente cadastrada, goza de acesso integral aos autos e aos comandos judiciais

.

REVISÃO DO VALOR DA MULTA.
Verificada a inércia da ré por mais de 20 dias após a ciência da liminar para apenas então comunicar a falta de estoque em 16/06/2025

, a multa é devida.

Todavia, o montante consolidado de R$ 10.000,00

revela-se excessivo frente ao valor do negócio jurídico de R$ 419,07

. Redução para R$ 5.000,00 que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa, preservando o caráter pedagógico da medida.

DANOS MORAIS.
Configurados ante a inserção de status falso de entrega no sistema de rastreamento

e a frustração de legítima expectativa de uso dos itens em evento comemorativo de 60 anos do autor

.

Valor de R$ 3.000,00

mantido por ser proporcional à extensão do dano e ao porte da empresa.

CONCLUSÃO.
Sentença parcialmente reformada apenas para reduzir o valor das astreintes. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VOTO

O recurso é próprio, tempestivo

e conta com o preparo regularmente recolhido

.

No tocante à aplicação da
Súmula 410 do STJ
, registro que a citação e a intimação da decisão liminar (ID 68954335
) foram efetivadas de
FORMA PESSOAL-VIA SISTEMA
através do Domicílio Eletrônico Nacional em
16/05/2025

. No regime da
Lei nº 11.419/2006
, a intimação pelo portal às empresas cadastradas equivale à intimação pessoal, suprindo o requisito formal para a incidência de multa cominatória. A exigência de nova intimação por oficial de justiça em processos eletrônicos configuraria formalismo exacerbado, contrário à
razoável duração do processo
(Art. 5º, LXXVIII, CF).

No mérito, a ré foi intimada a entregar os produtos em 48 horas sob pena de multa diária de R$ 500,00
.

Entretanto, quedou-se inerte até
16/06/2025
, quando peticionou alegando ausência de estoque

. Tal impossibilidade deveria ter sido arguida imediatamente após a ciência do comando, não um mês depois.

Contudo, a multa cominatória não pode ensejar enriquecimento desproporcional.

O valor de R$ 10.000,00
atinge patamar exorbitante diante de uma compra de R$ 419,07

. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Art. 5º, LIV, CF),
reduzo o montante das astreintes para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Quanto ao dano moral, a manutenção do valor de
R$ 3.000,00

é medida que se impõe.
A conduta de informar uma entrega fictícia no sistema de rastreamento em 29/04/2025

e a frustração da festa de 60 anos do autor

ultrapassam o mero descumprimento contratual.

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor consolidado das astreintes para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos
. Sem condenação em honorários advocatícios, ante o provimento parcial (Art. 55, Lei 9.099/95).

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)